Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-62.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPENCENTES. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. OUTRAS PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA, art. 100, VI).
2. Para aplicação da medida socioeducativa, o julgador deverá levar em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias da infração e a gravidade do ato infracional, nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Diante das circunstâncias concretas da infração e das condições pessoais do adolescente, bem como a existência de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, por suposto envolvimento em atos semelhantes ao do presente processo, com aplicação de medidas mais brandas que não surtiram o efeito de incutir senso de responsabilidade ao adolescente, mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
4. A confissão espontânea do adolescente não conduz ao abrandamento da medida aplicada, pois a medida socioeducativa não tem natureza jurídica de pena.
5. Recurso conhecido e não provido.